Tribunal: TJBA
Processo: 8163802-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163802-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUIAN DE SOUZA SENA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONTRATO DIGITAL SEM PROVA DE ADESÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

1.

A ausência de instrumento contratual assinado ou prova segura da contratação digital torna a dívida inexistente, sendo ilícita a negativação do nome do consumidor.

2. A existência de outras inscrições questionadas em juízo impede a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Corte.

4. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho recursal (art. 85, §11, CPC).

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8163802-49.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
CREFISA S/A
e
SUIAN DE SOUZA SENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25